Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão (Id 24782651) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença, requerido por Maria Izabel Sobral Ribeiro, processo 0707354-14.2020.8.07.0018, em desfavor do agravante. A magistrada, ao tempo que rejeitou a arguição de prescrição, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, para reconhecer a existência de excesso de execução. No presente agravo (Id 23836971), o Distrito Federal reitera a ocorrência da prescrição. Para tanto, faz breve histórico da lide, informando que a hipótese cuida de cumprimento individual de sentença proferida em ação de conhecimento 15.106/93 (atual PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), transitada em julgado em 13/4/1998, movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE, em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Noticia ter a entidade sindical demandado o reconhecimento do direito de seus filiados à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/1991, que majorou a alíquota de contribuição dos servidores públicos de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Aduz que a pretensão executiva deduzida pela agravada está fulminada pela prescrição, porquanto decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o ajuizamento do feito executivo, segundo a previsão do art. 1o do Decreto 20.910/32 e o enunciado 150 da súmula de jurisprudência do e. STF. Observa que a sentença, proferida na ação coletiva, transitou em julgado em 13/4/1998, todavia a entidade de classe moveu a execução do julgado somente em 2010. Diz que naquela oportunidade apresentou embargos à execução, arguindo, entre outras questões, a ocorrência da prescrição, a qual foi afastada pelo juízo a quo, cuja decisão foi confirmada em sede de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante (processo (2011.00.2.005634-2). Segue informando que contra o acordão proferido no agravo de instrumento interpôs recurso especial, que ficou sobrestado, consoante a previsão do art. 542 do CPC/1973, e ainda se encontra pendente de julgamento definitivo. Ressalta que apesar “de mencionado aresto não ter transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato em 2010, que restou embargado pelo Distrito Federal, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em 2019, como o presente, 21 (vinte e um anos) anos após o transito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato”. Assevera que não afasta a caracterização da prescrição a circunstância de o juízo em que tramita a execução coletiva ter ordenado o desentranhamento dos pedidos individuais formulados naqueles autos e determinado a sua distribuição aleatória. Pontua “ainda que se entenda que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompe o prazo para o ajuizamento do cumprimento individual, a partir do ato de interrupção o prazo volta a correr, salvo se houver discussão quanto a legitimidade do Sindicato”. Verbera, ao demais, ser equivocado o entendimento sufragado pelo e. TJDFT de que o ajuizamento da execução pelo sindicato interrompe a prescrição, haja vista que “o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão”, situação que não ocorre na hipótese. Requer, ao final, “a concessão de tutela recursal para suspender o processo de origem até o julgamento do presente recurso”. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para o fim de ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se “a prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva”. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Como dito na exposição, o Distrito Federal investe contra a decisão reproduzida no Id 24782651, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Maria Izabel Sobral Ribeiro (processo 0707354-14.2020.8.07.0018), aqui agravada, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão satisfativa. A propósito, aludido pronunciamento, no que interesse, está assim fundamentado: “Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores (ID 84486975, 512). Ressalta-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão e de sua extensão, o que só era possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Outrossim, vê-se que o entendimento deste tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. [...] Neste cotejo, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. A prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo ou da determinação de que os substituídos devem ajuizar os cumprimentos individuais (ID 77082819, pg. 72), não tendo transcorrido, portanto, tempo suficiente para ocorrer a prescrição da pretensão da autora. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas a teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição”. Neste recurso, o agravante insiste em afirmar a ocorrência da prescrição. Esclareço, em breve resumo, cuidar-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação de conhecimento (processo 15.106/93, atual PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito de seus filiados à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/1991, que majorou a alíquota de contribuição dos servidores públicos de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Tratando-se de pretensão em desfavor da fazenda pública, incide a disciplina posta nos arts. 1o a 9o, do Decreto 20.910/1932, bem ainda a orientação contida no enunciado 150 da súmula de jurisprudência do c. STF que, em relação à prescrição, dispõem: “DECRETO N. 20.910/32 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação. Art. 6o O direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar. Art. 7o A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo tenha sido anulado. Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. “ENUNCIADO N. 150/ STF Súmula 150 STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Em relação à hipótese de interrupção do lapso prescricional, em casos desse jaez, o art. 9o do diploma normativo acima citado, prevê: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Calha destacar a orientação inscrita no enunciado 383 da súmula de jurisprudência do e. STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Verifico que a sentença coletiva em alusão transitou em julgado em 13/4/1998 (Id 76861764, p. 2, do processo de referência). Oportuno, a meu sentir, destacar os registros constantes na decisão de Id 76861764, p. 3-7, do processo de origem, feitos pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que tramita o cumprimento coletivo da sentença coletiva, ao descrever amiúde, nos autos dos embargos do devedor opostos pelo Distrito Federal (processo 2010.01.1.197963-4 – atual PJe 0063796-44.2010.8.07.0001), o iter procedimental após o trânsito em julgado daquela sentença: “Em 29 de abril 1999 houve pedido de apresentação das fichas financeiras; (fls. 178/179) Em agosto de 1999 a Fundação Hospitalar solicitou o prazo de 60 dias para apresentação das noticiadas fichas financeiras (fls. 185/186); Em 20 de junho de 2000 o Distrito Federal noticiou a devolução dos valores administrativamente, bem assim a impossibilidade de apresentação das fichas financeiras sem a relação dos substituídos (fls. 190/191); Apesar de intimado em outubro de 2000, o SINDISAÚDE somente se manifestou em abril de 2002 (fl. 199), e ainda assim para pedir prazo para apresentação da relação de substituídos; Em 12 de julho de 2002 o SINDISAÚDE requereu o prazo de 60 dias para elaboração dos cálculos; Em 07 de outubro de 2002 o SINDISAÚDE apresentou a relação dos substituídos (fl. 205), juntada por linha; Intimado em maio de 2003 (fl. 210), o Distrito Federal, em outubro de 2003, informou que seriam necessárias 325.650 folhas de papel para apresentar as fichas financeiras dos substituídos, daí porque deixou de apresentar os referidos documentos (fls. 212/214); Em dezembro de 2003 o SINDISAÚDE solicitou que a relação fosses apresentada em meio magnético (fls. 218/220); Intimado a se manifestar em dezembro de 2003 (fl. 221), o Distrito Federal somente apresentou resposta em maio de 2005, apenas para se negar a fornecer as informações requeridas (fls. 223/224); Em agosto de 2005, o SINDISAÚDE insistiu no pedido de apresentação das fichas financeiras (fls. 234/236); Em setembro de 2005 (fl. 237) houve DETERMINAÇÃO do juízo de apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federal em meio magnético; Em novembro de 2005 houve nova petição do Distrito Federal, com pedido de prorrogação do prazo (fl. 239); Em 29 de junho de 2006 houve entrega de CDS contendo fichas financeiras, conforme certidão de fls. 242 e 248; Em dezembro de 2006 houve notícia de que os dados de um CD estavam inservíveis para subsidiar o pedido de execução, o que foi confirmado pelo juízo ao tentar realizar a leitura dos dados (fls. 258/260); Em março de 2007 o Distrito Federal apresentou CD contendo as fichas financeiras, conforme petição de fl. 267; Em fevereiro de 2008 houve pedido pelo SINDISAÚDE de liberação do referido CD (fl. 280), o que foi deferido, conforme decisão de fl. 282; Tendo em vista a inércia do exequente, houve determinação de arquivamento dos autos, isso em maio de 2008 (fl. 289); Em fevereiro de 2009 houve pedido de desarquivamento do feito (fl. 296); Em julho e outubro de 2009 foram apresentados pedidos de habilitação de sucessores de servidores falecidos durante o curso processual (fl. 305/306 e 315, respectivamente), o que foi deferido (fl. 324); Em agosto de 2010 houve pedido de execução, com a ressalva que o pleito não abrangeu 3860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras (fls. 349/350); Foi determinada a citação em setembro de 2010 (fl. 353), devidamente realizada em novembro de 2010, conforme documento de fl. 365; Houve juntada, ainda, às fls. 358/360, das supostas fichas financeiras faltantes. Naquela oportunidade foi rejeitada a alegação de prescrição, em suma, sob o fundamento de que: “No caso concreto, apesar de o trânsito em julgado do título judicial ter ocorrido em 13 de abril de 1998, conforme certidão de fl. 175-verso dos autos da ação principal, a demora no início da execução decorreu principalmente do retardamento da entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. É verdade que houve excessiva demora também por parte dos credores, mas o fator determinante e impeditivo do curso prescricional foi a não disponibilização das fichas financeiras tempestivamente (teoria da ação não nascida). Entender em sentido contrário iria de encontro ao princípio da boa-fé. [...] Como visto, decorreram mais de quatro anos entre a entrega da lista dos substituídos (fl. 205) e a apresentação parcial das fichas financeiras (fls. 267). Desse modo, não há falar em inércia do credor, visto que as informações necessárias à execução estavam de posse do devedor. Não era razoável exigir do SINDSAÚDE que fizesse contato com mais de 8 (oito) mil substituídos para viabilizar a execução. Assim, considerando que entre a entrega das fichas financeiras e o pedido de execução não transcorreram cinco anos, REJEITO a prejudicial de prescrição”. Como o próprio agravante informou, a decisão foi objeto de agravo de instrumento improvido pela c. 2a Turma Cível deste e. Tribunal, cujo entendimento restou compilado na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Segundo noticiado pelo recorrente, contra o acordão acima reproduzido interpôs recurso especial, que ficou sobrestado, consoante a previsão do § 3o do art. 542 do CPC de 1973, e ainda se encontra pendente de julgamento definitivo. Nesse sentido, os embargos à execução adrede referidos pendem de julgamento definitivo e não há comprovação de ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso especial suspenso. Posta a questão nesses lindes, gize-se que em razão de diversos pedidos de individualização de crédito protocolizados nos autos da execução coletiva, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o feito tramita, proferiu, em 10/5/2019, a decisão de Id 76861776, p. 8-10, do processo de referência, “a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores”, determinando, entre outras providências, a intimação dos peticionários para distribuírem “uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva”. Em atendimento ao referido comando judicial a agravada distribuiu este cumprimento individual de sentença em 11/11/2020, ao tempo em que informou haver requerido a desistência do pedido formulado na execução coletiva em 18/11/2020 (Id 78046466, p. 9-12, do processo de referência). Nos termos do documento de Id 80686931, do processo de referência, elaborado pelo próprio Distrito Federal, constata-se que a ora agravada, desde o início, integrou o polo ativo da execução coletiva na condição de substituída pela entidade de classe. Pois bem. Como anteriormente observado “todo e qualquer direito ou ação” contra a fazenda pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (inteligência dos arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932). Na hipótese, a prescrição quinquenal referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. Nesse contexto, levando em conta que a execução movida pelo SINDSAÚDE ainda está em curso, não há dúvida de que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Quer dizer, permanece hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do tema, firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). [...] VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021) Colho também do repertório de jurisprudência daquele colendo STJ o seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual [...]”. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) Este e. Tribunal de Justiça, por seus órgãos fracionários, inclusive esta c. 1a Turma Cível, seguindo o mesmo entendimento, decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o, do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1333359, 07533967820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA SEPARADA. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO. INTERROMPIDA. SÚMULA383 STF. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso dos autos, foi ajuizado Cumprimento de Sentença Coletivo após o prazo prescricional quinquenal, mas restou decidido pela inexistência da prescrição, já que a demora no ajuizamento somente ocorreu pela demora do ente distrital na entrega das fichas financeiras, o que acarretou na suspensão do prazo prescricional. 2. Afastada a prescrição e, considerando o tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no Cumprimento de Sentença Coletiva, o juízo proferiu decisão, determinando que os sindicalizados beneficiários do título distribuíssem demanda própria. 3. A apelante ajuizou a execução individual após pouco mais de 1 (um) ano da determinação. 4. "O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedente da Corte Especial". (REsp 1240327/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 5. Decorrendo o Cumprimento Individual de Sentença de decisão que determinou o desmembramento do Cumprimento Coletivo iniciado pelo Sindicato, e tendo ele sido ajuizado antes do transcurso do prazo de dois anos e meio do julgamento final da Execução Coletiva, não há que se falar em ocorrência da prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1329781, 07042987020208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIDORES DISTRITAIS PLANTONISTAS. JORNADA DE TRABALHO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (artigos 1o, 8o e 9o). 2. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo Sindicato. Precedentes. 3. Inviável reconhecer a prescrição quando o cumprimento individual da sentença foi ajuizado antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da publicação do despacho, na execução coletiva, que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos. 4. Aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo foi reconhecido o direito de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC no 840/2011. 5. A conversão dos abonos de ponto em pecúnia é cabível apenas em caso de impossibilidade de fruição pelo titular, devendo ser observada a mesma quantidade estabelecida no título executivo judicial e na legislação aplicável, sem vinculação com a quantidade de horas da jornada de trabalho do servidor plantonista, sob pena de violação à coisa julgada material e à fidelidade ao título exequendo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1325899, 07460905820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO AFETADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OPERADA. DECISÃO PARA DESMEMBRAMENTO A FIM DE EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA NO PRAZO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo afetação da matéria no Recurso Especial interposto contra a decisão do AGI 20110020056342, acórdão 502.204, de relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, ou qualquer determinação no sentido de suspender o trâmite dos processos que versem acerca da questão delimitada naqueles autos, similar a tratada nesse processo, qual seja, interrupção do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva, torna-se inviável a pretensão do ente federativo. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1326819, 07056670220208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale enfatizar, ainda, que a agravada requereu o cumprimento individual da sentença coletiva em 11/11/2020, ou seja, apenas 1 (um) e 6 (seis) meses depois da prolação da decisão que, nos autos do processo de cumprimento coletivo da sentença coletiva requerido pelo sindicato, determinou, em 10/5/2019, a distribuição de demanda própria e aleatória dos cumprimentos individuais dos pedidos de individualização de crédito protocolizados nos autos da execução coletiva (Id 76861776, p. 8-10, do processo de referência). Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado. Por igual, não vislumbro demonstrado o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque imbricado está com a comprovação da probabilidade do direito. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante das considerações feitas, não verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;